Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA LESÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO CONFIRMADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização de fundamento jurídico ou de diploma normativo distinto dos mencionados na petição inicial e na contestação/impugnação, não caracteriza julgamento extra petita. Aliás, há que destacar os brocardos latinos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia, segundo os quais a incumbência da parte é expor os fatos que fundamentam a sua pretensão à tutela jurisdicional e ao juiz, a partir do substrato fático, aplicar a regra compatível.
2. O título formado na sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizado pelo SINDIRETA, concernente às diferenças remuneratórias, consistentes na variação do IPC nos meses de janeiro, março, abril, maio e junho de 1990 (plano Collor I), que são apuradas com base nas remunerações respectivas na época, somente alcança aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da lesão.
3. A despeito de figurar dentre os substituídos na ação coletiva, no momento do seu ajuizamento, o título ali formado não alcança o apelante, diante da ausência pressuposto fático indispensável a amparar o direito subjetivo: o vínculo com o serviço público na época da lesão. Outrossim, eventual acolhimento da pretensão do apelante caracterizaria franca ofensa à cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
4. Recurso conhecido e não provido.